Tribunal: TJSP
Processo: 0001558-31.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001558-31.2017.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante ILBERTO
DA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo,
para reformar a r. sentença, em parte, a fim de ajustar a pena aplicada e, de
ofício, dou por corrigido o erro material ocorrido no dispositivo da sentença,
quanto à capitulação do delito, pelo que o réu fica condenado, definitivamente,
como incurso no art. 155, caput e § 2o, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código
Penal, à pena de 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento
de 03 (três) dias-multa, no piso, substituída a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos, consistente em limitação de final de semana, por igual
período, regulamentando-se na fase de execução, mantida a r. sentença, no mais,
por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001558-31.2017.8.26.0642 -Voto no 28.321
2
VOTO no 28.321
APELAÇÃO no 0001558-31.2017.8.26.0642
COMARCA: Ubatuba 2a Vara
Apelante: ILBERTO DA ROCHA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto tentado
Recurso defensivo buscando a
absolvição
pela
aplicação
do
princípio
da
insignificância e, subsidiariamente, abrandamento da
pena
Provas isentas e incriminadoras, não se
insurgindo
a
i.
defesa
a
esse
respeito

Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância em
face da ausência de amparo legal e da existência de
danosidade social
Pena ajustada
Maus
antecedentes bem reconhecidos
Adequação do
aumento de 2/3 para 1/6, a fim de atender à
proporcionalidade Reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea, com retorno da pena ao
piso Redução pela tentativa ajustada de 1/3 para 1⁄2,
em observância ao iter criminis percorrido

Apelante que ainda estava dentro do imóvel da
vítima, quando supreendido pelos policiais

Reconhecimento do privilégio legal Réu primário e
res furtiva de valor inferior a um salário mínimo
Diminuição da pena Regime prisional fixado com
critério Adequação da resposta penal substitutiva, a
fim de atender ao art. 44, § 2o, primeira parte, do
Código Penal Dado parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001558-31.2017.8.26.0642 -Voto no 28.321
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 232/238,
acrescenta-se que o réu ILBERTO DA ROCHA foi condenado, como
incurso no art. 155, § 4o, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código
Penal, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime aberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo
legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritiva de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
interdição temporária de direitos, regulamentando-se na fase de
execução.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição pela
atipicidade material da conduta e, subsidiariamente, o abrandamento da
pena (fls. 271/279).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do apelo
(fls. 297/300).
É o relatório.
A r. sentença monocrática, quanto à condenação,
merece ser mantida por seus próprios fundamentos, já que bem analisou
as provas carreadas aos autos, pelo que a condenação do apelante era
mesmo de rigor.
A materialidade e a autoria delitiva estão bem
comprovadas, como se vê do auto de prisão em flagrante de fls. 42, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001558-31.2017.8.26.0642 -Voto no 28.321
4
boletim de ocorrência de fls. 65/67, do auto de exibição, apreensão e
entrega de fls. 68/69, do auto de avaliação de fls. 20 e da prova oral
colhida.
Aliás, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório
é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza de que ele tentou
subtrair utensílios domésticos pertencentes à vítima, tal qual descrito na
peça incoativa, somente não logrando êxito na empreita criminosa por
circunstâncias alheias à sua vontade, tanto é que não houve impugnação
recursal a esse respeito.
Passa-se, então, à análise dos tópicos de irresignação da
defesa.
Ao réu foi imputada a tentativa de furto de itens
avaliados em R$ 20,00 (vinte reais).
Nesse contexto, impende dizer que o valor da res
furtiva não pode ser considerado insignificante, quer sob o aspecto
patrimonial, quer sob o prisma da preservação da ordem pública,
verificando-se que a conduta atribuída à sentenciada, além de
formalmente típica, está imbuída de danosidade social.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, que postula revelar-se incabível a bagatela quando não
preenchidos quatro vetores para sua identificação, a saber: (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001558-31.2017.8.26.0642 -Voto no 28.321
5
da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC no 93.482, 2a
Turma, Rel. Min, Celso de Mello, julgado em 07/10/2008).
Ademais, impende dizer que inadmissível a tese do
Princípio da Insignificância, sob a condição de ser regulamentada “a
profissão” do pequeno furtador. Insignificante para o aspecto penal
seria, por exemplo, um lápis, uma borracha, uma folha de papel, clips,
alfinetes e coisas semelhantes, diferente da materialidade demonstrada
na presente ação penal.
Não se pode olvidar que, para essa situação, quando
preenchidos os requisitos legais, a lei já prevê o privilégio, o qual deve
ser aplicado no presente caso, pelo que a pena comporta reparo.
Na primeira fase, a pena base foi exasperada em 2/3
(dois terços) em decorrência dos maus antecedentes ostentados pelo réu,
já que condenado definitivamente nos autos do processo n.
0003426-49.2014.8.26.0642.
Contudo, a fim de atender aos parâmetros da
suficiência e da reprovabilidade, ajusto o aumento da pena para 1/6 (um
sexto), mais adequado e proporcional para o caso.
Na segunda fase, a pena deve ser retornada para o
mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea, pois
o réu confessou o delito em solo policial e não desmentiu a versão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001558-31.2017.8.26.0642 -Voto no 28.321
6
juízo, tendo sido seu teor utilizado na formação da convicção do
julgador.
Na terceira fase, a redução da pena pela tentativa se deu
no mínimo legal, fração que também comporta ajuste para a metade, já
que o apelante foi surpreendido ainda no interior do imóvel da vítima,
dormindo, após ter selecionado os bens que pretendia subtrair.
Ainda, é caso de se reconhecida a modalidade
privilegiada prevista no § 2o do art. 155 do Código Penal. Trata-se de
apelante primário à época dos fatos, que tentou subtrair bens cuja soma
não supera o valor de um salário mínimo vigente à época dos fatos.
Contudo, por responder o réu a outros processos pela
prática de crimes patrimoniais, tendo sido condenado anteriormente por
delito idêntico, denota ter personalidade deturpada e voltada para a
criminalidade, pelo que impossibilitada a imposição somente de multa.
Possível, por outro lado, a diminuição da pena, o que se dará na fração
mínima de 1/3 (um terço).
Assim, exasperada a pena base na sexta parte, com
retorno ao piso legal pela atenuante da confissão espontânea, seguindo-
se de redução de metade pela tentativa e de 1/3 (um terço) pelo
privilégio, resulta definitiva a pena de 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 03 (três) dias-multa, no mínimo.
Tendo em vista a redução da pena aplicada, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001558-31.2017.8.26.0642 -Voto no 28.321
7
obedecer ao comando da primeira parte do § 2o do art. 44 do Código
Penal, a sanção corporal deve ser substituída por apenas uma restritiva
de direitos, consistente em limitação de fim de semana, por igual
período, regulamentando-se na fase de execução.
O regime prisional foi estabelecido com critério.
Necessário, por fim, corrigir o erro material ocorrido no
dispositivo da r. sentença no tocante à capitulação do delito, em relação
à qualificadoras já que não reconhecida pelo d. magistrado sentenciante,
como se vê ao longo da fundamentação, precisamente às fls. 236.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo, para reformar a r.
sentença, em parte, a fim de ajustar a pena aplicada e, de ofício, dou por
corrigido o erro material ocorrido no dispositivo da sentença, quanto à
capitulação do delito, pelo que o réu fica condenado, definitivamente,
como incurso no art. 155, caput e § 2o, c.c. art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 03 (três) dias-multa, no piso, substituída a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
limitação de final de semana, por igual período, regulamentando-se na
fase de execução, mantida a r. sentença, no mais, por seus próprios
fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator